Tribunal: TJDFT
Processo: 0749854-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA AO FUNDAMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA RECONHECIDA POR MÉDICO ASSISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C, DA LEI 9.656/98. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas

2. Reconhecida a gravidade da doença, é imperiosa a assistência emergencial, pois ocorrida após as 24 horas iniciais da assinatura do contrato. Dessa maneira, é completamente abusiva a alegação da ré de observância de período contratual de carência de 180 dias e reconhecimento de eventual direito à internação após constatação de situação de urgência ou emergência por junta médica.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.